Tribunal: TJDFT
Processo: 0753974-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0753974-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: FLAVIO TULIO VILELA, MAYSA CURY NASSER, MIGUEL ARCANJO NETO, RADJALMA COSTA, TEREZA HERCILIA PIRES MACIEL D E S P A C H O Vistos, Em contrarrazões, os agravados suscitam a ocorrência de litigância de má-fé, porquanto preclusa a discussão a respeito dos cálculos. Destaca que os após a retorno dos autos da Contadoria Judicial, para fins de apuração do valor da obrigação, o executado peticionou aduzindo a discordância dos valores e informou que apresentaria os cálculos corretos, mas nada juntou. (ID 166553630, dos autos de origem) Em nova oportunidade, o devedor Banco do Brasil coligiu aos autos planilha de cálculos estranha ao feito. (ID 174518619, dos autos de origem) Sobreveio uma terceira oportunidade, em que o d. Juízo Singular destaca “verifica-se que a planilha de ID 173679410 não diz respeito ao presente feito. Sendo assim, atento ao dever de cooperação e lealdade processual, intime-se o devedor para apresentar a divergência sugerida ao ID 166553630, especificando os pontos contra os quais pretende se insurgir.” (ID 174518619, dos autos de origem) Diante desse cenário, os agravados alegam o caráter eminentemente protelatório e a prática de litigância de má-fé, diante a resistência injustificada ao cumprimento da obrigação e, também, diante da preclusão. Diante desse cenário, intime-se o agravante para se manifestar, no prazo de 05 dias, a respeito das alegações suscitadas pelos agravados. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 28 de fevereiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator